Tribunal: TJSP
Processo: 1003530-34.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação da autora. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência. Súmula 472

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação da autora. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Comissão de permanência. Súmula 472 do STJ. Impossibilidade de cumulação com outros encargos. Embargante que, todavia, não demonstrou a cobrança irregular. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Tarifa denominada 'despesas do emitente'. Despesa ou serviço não especificado. Abusividade. Repetição na forma simples. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.